Tribunal: TJMT
Processo: 1014209-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014209-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), VANDERLEI GASPAR COSTA - CPF: 001.149.211-21 (AGRAVANTE), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por devedor em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, insurgindo-se contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, ao fundamento de que a constituição em mora teria ocorrido validamente mediante envio de notificação ao endereço contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, para fins de constituição em mora no contrato de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que não haja comprovação do recebimento da correspondência pelo devedor.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, firmou entendimento no sentido de que é suficiente, para comprovação da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento ou aviso de recebimento assinado pelo devedor.

A alegação de ausência de diligência prévia para localização do devedor não elide a eficácia da notificação regularmente expedida ao endereço contratual.

O status “não procurado” da notificação enviada por via postal não afasta a validade do ato notificatório, desde que observada a forma legalmente exigida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária opera-se validamente com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento da correspondência
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Vanderlei Gaspar Costa em face da decisão monocrática proferida por este Relator que desproveu o recurso de agravo de instrumento que interpôs.

Inconformado, o
agravante insurge-se contra a decisão monocrática, apontando a ausência de comprovação válida da constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial não teria sido entregue no endereço correto constante do contrato, bem como a inexistência de esgotamento de tentativas de notificação prévia antes da realização do protesto, o que comprometeria a higidez do procedimento. Destaca a afronta à Súmula 72 do STJ, bem como à jurisprudência dominante no STJ e TJMT, no sentido de que a constituição em mora é condição de procedibilidade indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não suprível pela mera tentativa de notificação frustrada.

Menciona quanto a impossibilidade de suprimento da mora pelo protesto, ante a inexistência de diligências prévias para localização do devedor, violando ao contraditório e à ampla defesa diante da ausência de ciência da mora e do consequente ajuizamento da ação. Ao final, requer o agravante a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o encaminhamento do recurso ao Colegiado para provimento integral.

Sem manifestação do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

A r. decisão agravada foi clara ao aplicar ao caso, o Tema 1.132, do STJ, que assentou o entendimento no sentido de que para os fins de constituição em mora, basta o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, vejamos:

“
Cinge-se dos autos que Banco GM S.A.

moveu ação de busca e apreensão contra Vanderlei Gaspar Costa, lastreado em contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, tendo o d. magistrado determinado o revigoramento da liminar, em cumprimento a decisão proferida no recurso de apelação manejado pelo banco.

Contra essa decisão recorre o agravante, asseverando a ausência de constituição de mora válida.

Contudo, sem razão.

Isso porque, conforme restou delineado no julgamento monocrático do apelo manejado pelo banco, o atual entendimento do c. Superior Tribunal, é no sentido de que:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, a despeito do aviso de recebimento ter retornado com o status “
não procurado
”, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
, conforme ocorreu no caso em debate.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
”.

Conforme se viu, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a
prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” ( AgInt no AREsp nº 1.125.547/RS), bastando para afastar as insurgências levantadas pelo agravante neste recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025